Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001368-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZEO LOURENCO DA SILVA - CPF: 627.875.949-72 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA MERCADO – PAGAMENTO VIA PIX – INFORMAÇÃO DE TRANSAÇÃO NÃO FINALIZADA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 132441176), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar:
Cerceamento de defesa;

2) Ocorrência de falha na prestação do serviço;

3) Comprovação de dano material;

4) Existência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, argui preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 132441189, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega no dia
09/01/2022
, se dirigiu até a reclamada para realizar compras.

Informa que finalizar a compra se direcionou ao caixa, onde foi informado que o valor total da compra seria de
R$ 198,26 (cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)
, realizando o pagamento da seguinte forma:
R$ 60,00 (sessenta reais)
em espécie e
R$ 138,26

(cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)
via PIX.

Aduz que teria recebido a informação de que o valor pago via PIX não teria sido registrado, razão pela qual a operadora de caixa não teria permitido a retirada dos produtos, pois estaria sem sistema e informou que ele poderia ir embora e retornar em outro momento ou repetir o pagamento.

Narra que no momento aguardavam diversas pessoas na fila do caixa e que presenciaram a situação vexatória, tendo uma cliente de nome
Marli
presenciou toda a situação constrangedora que o reclamante estava passando, e que, sensibilizada com o fato ofereceu um empréstimo no valor restante de
R$ 138,26
(cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)
para que ele pudesse levar os produtos.

Dessa forma, envergonhado com toda situação humilhante que estava sendo exposto sem ter dado causa, não teve alternativa a não ser aceitar o empréstimo.

Por fim, alega que após o empréstimo a compra foi quitada, sendo que a funcionária do reclamado informou ao reclamante que caso o valor do PIX fosse contabilizado pelo sistema bancário do mercado, o valor seria estornado imediatamente para o autor contudo, isso não ocorreu.

Por outro lado, a empresa
reclamada, em sede de contestação (id. 132441171), aduz que
o cupom fiscal apresentado pelo autor foi emitido no dia
09/01/2022
, às
16h26min
, ao passo que o comprovante do PIX apresentado pelo autor consta como realizado no dia
09/01/2022
, às
17h07min
. Assim, o débito lançado na conta do autor demorou
41 (quarenta e um)
minutos para entrar na conta da reclamada.

Pois bem. Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a ajuda recebida por terceiros no momento da realização da compra
.

Além disso, observa-se que em sede de contestação, o reclamado também pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte reclamante.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova testemunhal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022